Tribunal: TJES
Processo: 0006061-64.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006061-64.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAMIESON JONSON SILVA CRUZ
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006061-64.2017.8.08.0006

APELANTE:

JAMIESON JONSON SILVA CRUZ

APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 178-179v, por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Liquidação de Sentença c/c Exibição de Documentos.

O Apelante (fls. 182-185) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) não possui meios hábeis para comprovar seu vínculo com a Apelada, porém esta facilmente consegue fazer essa comprovação; 2º) a Apelada não se manifestou nos autos, tornando-se revel; 3º) o juízo responsável verificará se o Apelante possui ou não vínculo com a Apelada; 4º) encontra-se totalmente vulnerável, não podendo ser prejudicado por ato exclusivo da Apelada; 5º) não há nada que possa fazer para conseguir acesso ao sistema e comprovar seu vínculo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006061-64.2017.8.08.0006

APELANTE:

JAMIESON JONSON SILVA CRUZ

APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 178-179v, por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Liquidação de Sentença c/c Exibição de Documentos.

A sentença que o Apelante pretende liquidar é aquela proferida em Ação Civil Pública (processo de n.º 0800224-44.2013.8.01.0001) proposta pelo Ministério Público do Acre (AC) em desfavor da Telexfree, de grande repercussão nacional.

A MMª Juíza prolatou uma primeira sentença, indeferindo a petição inicial e destacando que:

Fora determinada a intimação do Requerente à fl. 127 e 136, para emendar a inicial, apresentando comprovante de depósito, bem como informações essenciais à análise do pedido inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Isso porque, a inicial veio acompanhada apenas da documentação pessoal da parte autora, do instrumento de procuração e da cópia da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública.

Contudo, o Requerente não cumpriu as decisões que determinaram a emenda a petição inicial, deixando de juntar documentação que ao menos comprovasse a sua relação jurídica com a requerida.

Seguiu-se um primeiro Recurso de Apelação que foi provido por esta egrégia Câmara, como se vê no acórdão abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEXFREE. JUNTADA DE DOCUMENTO. ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1 A pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil). 2 - É extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede. 3 - Recurso provido, com a anulação da sentença (TJES, Apelação Cível, 006170055302, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020).

O processo retornou à Comarca de origem e a Apelada foi intimada para apresentar os documentos solicitados pelo Apelante, mantendo-se inerte.

Foi prolatada nova sentença indeferindo a pretensão deduzida, na qual a MMª Juíza assim consignou:

Verifico que a requerente pede a condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.724,40 (sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), contudo, não há qualquer prova mínima desse investimento

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante alega que: 1º) não possui meios hábeis para comprovar seu vínculo com a Apelada, porém esta facilmente consegue fazer essa comprovação; 2º) a Apelada não se manifestou nos autos, tornando-se revel; 3º) o juízo responsável verificará se o Apelante possui ou não vínculo com a Apelada; 4º) encontra-se totalmente vulnerável, não podendo ser prejudicado por ato exclusivo da Apelada; 5º) não há nada que possa fazer para conseguir acesso ao sistema e comprovar seu vínculo.

Conforme decidido por esta egrégia Câmara no julgamento do primeiro Recurso de Apelação, é extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.

Assim, considerando a determinação de retorno dos autos à origem para citação e intimação da Apelada para apresentar os documentos solicitados pelo Apelante, bem como a sua inércia, não se mostra razoável que a sentença desacolha a pretensão deduzida por ausência de prova mínima.

Ora, se este egrégio Tribunal reconheceu que o Apelante não tinha condições de produzir essa prova mínima, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que a Apelada fosse intimada a fazê-lo, sua inércia leva à decretação de revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

No caso em análise, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na petição inicial não decorre apenas do fato de a Apelada não ter contestado a ação (art. 344, do CPC), mas, principalmente, por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, a teor do disposto no Código de Processo Civil:

Art. 400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

Comentando o mencionado artigo a doutrina ressalta que:

Consequências da não exibição do documento ou coisa requerida contra a parte. Incidência (ou não) de medidas coercitivas.
Pode a exibição de documento ou coisa ser requerida incidentalmente, por uma das partes do processo contra a outra, hipótese em que a consequência da não exibição será a
admissão dos fatos como verdadeiros
, salvo se a parte demonstrar ser legítima a recusa em exibir o documento (cf. art. 404 do CPC/2015): “A não exibição do documento requerido pelo autor na via judicial implica a admissão da presunção da verdade dos fatos que se pretendem comprovar por meio daquela prova sonegada pela parte
ex adversa
, restando este fato a única sanção processual cabível” (STJ, REsp 845.860/SP, 1.ª T., j. 07.05.2009, rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido, assim dispõe a Súmula 372 do STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Esta orientação tem sido observada pela jurisprudência em se tratando de exibição requerida em caráter incidental,
em que o documento servirá como prova
(cf., nesse sentido, STJ, AgRg no Ag 1.179.249/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª T., j. 14.04.2011). A questão, assim, é resolvida pela solução prevista no
caput
do art. 400 (e respectivos incisos) do CPC/2015, nos casos em que o documento cuja exibição se busca deverá ser utilizado como prova (
nesse âmbito
, continua a ter aplicação o disposto na Súmula 372 do STJ) (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Acerca do tema o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CUMPRIDA. REVELIA DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1) Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é Telexfree, ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável. 2) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a autora não logrou êxito em comprovar a qualidade de credora, tendo em vista a inexistência de prova capaz de demonstrar o vínculo entre as partes e as quantias desembolsadas. 4) Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano. 5)
No caso vertente, a sociedade empresária demandada, não obstante devidamente citada, não apresentou nenhuma manifestação, incorrendo em revelia. Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de a apelada não ter contestado a ação (art. 344 do CPC/15), mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC/15).
6) Isto posto, tendo em mente que a revelia da requerida e sua inércia em atender ao ônus probatório que lhe foi imposto, bem como a inexistência de provas que se mostram incompatíveis com as alegações fáticas do demandante, forçoso tomar por verdadeira a alegação da requerente de que investiu o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) na pirâmide financeira, não tendo recebido nenhuma quantia de volta, de sorte que faz jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva. 7) Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 007180003746, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Desse modo, considerando a inversão do ônus da prova por este egrégio Tribunal, a revelia e a inércia da Apelada em cumprir o ônus que lhe foi imposto, forçoso o reconhecimento da veracidade da alegação do Apelante de que “
desembolsou a quantia de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) para fins de adquirir 1 (uma) conta com a Re no plano AdCentral Family, sendo que a mesma fora registrada por meio
” de seu do CPF, fazendo jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva.

O provimento do Recurso de Apelação dá ensejo à condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Neste passo, em observância aos parâmetros previstos no Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e o trabalho realizado pelo Advogado, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já levando em consideração o trabalho realizado em grau recursal.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para condenar a Apelada a restituir todo o valor investido, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006061-64.2017.8.08.0006

APELANTE:

JAMIESON JONSON SILVA CRUZ

APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEXFREE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. INÉRCIA DA APELADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE DECORRE DA REVELIA E DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL (ART. 400, I, DO CPC).
RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1 – Se este egrégio Tribunal reconheceu que o Apelante não tinha condições de produzir essa prova mínima, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que a Apelada fosse intimada a fazê-lo, sua inércia leva à decretação de revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. 2 - A presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na petição inicial não decorre apenas do fato de a Apelada não ter contestado a ação (art. 344, do CPC), mas, principalmente, por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, a teor do disposto no art. 400, I, do Código de Processo Civil. 3 - Recurso provido, condenação nos ônus da sucumbência.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.